Tribunal: TCU
Processo: 002.055/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5103/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de reforma emitido pelo Comando da Aeronáutica em benefício do Sr. Moises do Nascimento Elkain, e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) detectou o pagamento de Adicional por Tempo de Serviço (ATS ou anuênios) em percentual superior ao devido; Considerando que, com base no tempo de serviço até 29/12/2000, informado à peça 3 (p. 4), o interessado faz jus à quantia de 20% a título de anuênios (R$ 716,80), e não 21% (R$ 752,64), conforme o valor que consta da rubrica "CX B32-ADC TEMP SV INAT/PENS" (peça 3, p. 4); Considerando, entretanto, que a parcela da vantagem impugnada corresponde a R$ 35,84 (R$ 752,64 - R$ 716,80), quantia pouco significativa, podendo esta Corte considerar, excepcionalmente, legal a concessão e conceder registro do ato eivado de irregularidade envolvendo valores de baixa grandeza, a fim de evitar custos com o processamento e julgamento de um novo ato, sem prejuízo de se fixar prazo para que a unidade jurisdicionada corrija a falha na ficha financeira do interessado, conforme orienta a jurisprudência do Tribunal, a exemplo dos Acórdãos 2.499/2022, 9.438/2021 e 11.245/2021 (rel. Ministro Jorge Oliveira) e 1.567/2021 (rel. Ministro-Substituto Augusto Sherman), todos da 1a Câmara, e Acórdãos 12.704/2021 (rel. Ministro Augusto Nardes), 9.008/2023, 8.803/2023 e 6.467/2023 (de minha relatoria), esses da 2a Câmara, bem assim em homenagem aos princípios da insignificância, da razoabilidade, da eficiência, da economicidade e do custo-benefício do controle; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; e Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar, excepcionalmente, legal a concessão de reforma do Sr. Moises do Nascimento Elkain, concedendo registro ao correspondente ato, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 002.055/2025-2 (REFORMA) 1.1. Interessado: Moises do Nascimento Elkain (XXX.227.307-XX). 1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar ao Comando da Aeronáutica que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, adote as seguintes medidas: 1.7.1.1. implemente as providências cabíveis no sentido de recalcular a rubrica "CX B32-ADC TEMP SV INAT/PENS" à base de 20% sobre o valor do "Provento Básico", comunicando ao Tribunal as medidas adotadas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; e 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018.